Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PLEITO RECONVENCIONAL INDEFERIDO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 – Fixação equitativa dos honorários de sucumbência. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados em observância aos limites de 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso de a aplicação do percentual mínimo legal sobre o valor da causa ensejar um valor irrisório é possível a fixação conforme os parâmetros estabelecidos no § 8o do art. 85 do CPC.
2 – Redução da verba de sucumbência fixada. Tendo em conta a natureza da causa, bem como o trabalho desempenhado pelo advogado, o quantum fixado na r. sentença mostra-se razoável e proporcional, não sendo o caso de sua redução.
3 – Honorários de sucumbência e gratuidade judiciária. A concessão da gratuidade judiciária à parte não afasta a necessidade da fixação da verba honorária pela sentença recorrida, a qual fica suspensa, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 98, do CPC.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sentença parcialmente reformada.

R